Tribunal: TJSP
Processo: 1014901-74.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Alegação de comodato verbal. Existência de prova de propriedade sobre o bem, e assim, posse indireta. Contrato de Compromisso de Compra e Venda supostamente celebrado com ascendentes dos apelados que não é reconhecido e não se mostrou aperfeiçoado diante da inexistência de prova do pagamento do valor devido. Provas trazidas

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Alegação de comodato verbal. Existência de prova de propriedade sobre o bem, e assim, posse indireta. Contrato de Compromisso de Compra e Venda supostamente celebrado com ascendentes dos apelados que não é reconhecido e não se mostrou aperfeiçoado diante da inexistência de prova do pagamento do valor devido. Provas trazidas que confirmam a melhor posse dos autores. Notificação premonitória realizada. Pressuposto da mora e da caracterização do esbulho. Ação procedente. Reconvenção improcedente. Sentença reformada. Sucumbência invertida em relação à lide principal. Recurso provido.